Tribunal: TJPA
Processo: 0014081-08.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014081-08.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSINETO FEITOSA DE OLIVEIRA, ANTONIO CHAVES DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VEREADORES MUNICIPAIS AFASTADOS POR DECISÃO CAUTELAR EM AÇÃO PENAL. EDIÇÃO DE ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS VEREADORES PARA QUE SUAS REMUNERAÇÕES FOSSEM SUSPENSAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS E INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Josineto Feitosa de Oliveira e Antonio Chaves de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, pelo qual julgou improcedente o pedido veiculado pelos ora Apelantes.

Na origem, os Apelantes ajuizaram
“ação para restabelecimento de pagamento de remuneração mensal/restituição de remuneração retida/danos materiais/pagamento de remuneração vencida e vincendas c/c danos morais com pedido de tutela antecipada
” contra o Município de Parauapebas, alegando serem vereadores da Câmara Municipal e terem tido sua remunerações indevidamente suspensas após a determinação judicial de seu afastamento do exercício do mandato ante o recebimento de denúncia criminal pelos crimes previstos nos arts. 288, 312 e 317 do Código Penal.

Afirmam que, logo após a determinação judicial do seu afastamento da função legiferante, a Câmara Municipal de Parauapebas aprovou resolução que alterou o art. 255, § 4º e 5º do seu Regimento Interno, para que fosse suspenso o pagamento da remuneração de vereador afastado/licenciado.

Assim, na presente ação, os ora Apelantes visam a declaração de inconstitucionalidade dessa alteração regimental e, por consequência, a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento das verbas remuneratórias suspensas o que somaria, à época, o montante de R$ 150.339,07 (cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Após a devida instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ressaltando a autonomia normativa do ente municipal, o princípio da moralidade administrativa e o entendimento de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em atos interna corporis do Poder Legislativo (Id. 2939716).

Contra essa sentença os ora Apelantes interpuseram o presente recurso.

Afirmam, em síntese, a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, ao argumento de que haveria a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de provas.

Alegam ainda a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a alteração regimental veiculada pela Resolução n. 011/2015 teria se dado exclusivamente para “punir” os Apelantes, pois em 16/12/2016, nova alteração teria sido feita para viabilizar a manutenção da remuneração de vereadores ainda que afastados ou licenciados.

Ao final, pedem a reforma da sentença para que o Município Apelado seja condenado ao pagamento das remunerações suprimidas em razão da alegada inconstitucionalidade da Resolução n. 011/2015, da Câmara Municipal de Parauapebas, além da condenação em danos morais, custas e honorários. (Id. 2939717).

O Município de Parauapebas apresentou suas contrarrazões de Id. 2939718, pugnando pela manutenção da sentença.

Em manifestação de Id. 3924419, o Representante do Ministério Público entendeu não ser caso que exija a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, os ora Apelantes exerciam mandatos de vereadores municipais quando se tornaram réus em ação penal e tiveram seu afastamento do cargo determinado cautelarmente.

Assim, em razão da alteração no Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Parauapebas, da qual eram membros, por meio da Resolução 011/2015, aprovada em Plenário, tiveram suas remunerações suspensas enquanto perdurasse o afastamento.

Aduzem neste recurso, em síntese, a nulidade da sentença por ter julgado antecipadamente a lide e a inconstitucionalidade da referida Resolução.

Quanto ao primeiro argumento, tenho que não assiste razão aos Apelantes.

Ora, como se lê nos autos, a matéria por eles trazida a juízo fora iminentemente de direito, qual seja saber se a Resolução n. 011/2015, que fundamentou a suspensão de suas remunerações, é ou não inconstitucional ou fere qualquer outra norma jurídica.

Para tanto, não há necessidade de maior dilação probatória, com realização de audiência.

Reza o Código de Processo Civil que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Não bastasse, os próprios Apelantes pediram o julgamento antecipado da lide, em petição de fls. 232.

Assim, não vislumbro qualquer nulidade na sentença que acatou o pedido dos próprios Apelantes e corretamente concluiu pela desnecessidade de se alongar o trâmite processual, já que a questão posta é de direito e não de fatos, conforme o art. 355, inc. I do CPC.

Com relação à alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução n. 011/2015, por suposta perseguição ante a posterior alteração dessa norma, tenho que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos.

A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é exatamente no sentido de que o Poder Judiciário não pode intervir em matéria interna corporis do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio de independência dos Poderes.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.297.884/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “
em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis."
.

Esse acórdão restou assim ementado:

“EMENTA Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE 1297884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021).

Na espécie, os argumentos veiculados pelos Apelantes para afirmar a suposta inconstitucionalidade da Resolução n. 011/2015 não se sustentam, pois a suspensão da remuneração dos vereadores que estão afastados por decisão judicial, sem poder exercer o múnus público do cargo eletivo, ao contrário do que afirmam, atende aos princípios constitucionais da moralidade e economicidade na Administração Pública.

Ademais, compete à própria Casa Legislativa municipal dispor sobre tais questões, haja vista a autonomia do ente federado e a independência do Poder Legislativo para tratar de seus assuntos internos.

Não bastasse, a invocação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos federal (Lei 8.112/90) ou da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92) não se aplica à espécie, uma vez que os Apelantes não são servidores públicos efetivos, tampouco federais, sendo detentores de mandatos eletivos.

Além disso, o afastamento a eles impostos foi em medida cautelar em ação penal e não em ação de improbidade, que tem natureza administrativa.

Desse modo, tenho por irreprochável a sentença do Juízo a quo.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2021